Tribunal: STF
Processo: ADI 667
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-03
Data de publicação: 1992-08-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO  N. 3/91,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1991, DO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, QUE
ATUALIZOU OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DA MAGISTRATURA.
          REQUERIMENTO DE CAUTELAR QUE SE INDEFERE, NA LINHA DOS
PRECEDENTES DO STF (ADIN N. 194, DE GOIAS, E ADIN N. 434, DO RIO
GRANDE DO NORTE).